Tribunal: STF
Processo: ARE 1557766
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMA 339 DA REPERCUSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE 
DE PROVAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA 
DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PREVISTA 
NO CÓDIGO PENAL AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que, em 23.2.2021, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, apenas para reduzir a pena aplicada para vinte anos, cinco meses e doze dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a condenação pela prática dos crimes de organização criminosa, concussão e associação para o tráfico de drogas, impostos na sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, em 7.11.2019, no Processo de n. 0000815-29.2019.9.26.0040. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO REQUERENDO EM PRELIMINAR A NULIDADE DO FEITO EM VIRTUDE DE ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUSPEIÇÃO DOS JUÍZES MILITARES – NO MÉRITO, ALEGOU QUE A CONDENAÇÃO BASEOU-SE EM PROVAS FRÁGEIS E REQUEREU A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA ´A´ DO ART. 439, CPPM E, ALTERNATIVAMENTE, PLEITEOU A REDUÇÃO DAS PENAS NOS TERMOS DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO APELANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Policial militar foi condenado pelos delitos de associação para o tráfico (Lei 11.343/06), concussão (art. 305, CPM) e crime organizado (Lei 12.850/13). O apelo pleiteia a absolvição por atipicidade dos fatos e, subsidiariamente, a redução da pena imposta nos termos do art. 71, do CP. Entretanto, o contundente e harmônico conjunto probatório formado pela intercepção telefônica absolutamente legal e, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas de acusação revelou, de modo irrefutável, a certeza absoluta da materialidade e da autoria, demonstrando que o Apelante praticou todas as graves condutas criminosas e dolosas descritas na denúncia e que justificaram a sua condenação, refutando, assim, por completo, toda e qualquer invocação defensiva. O Recorrente, muito embora tenha negado a prática criminosa, apresentou versão inconsistente no interrogatório judicial, a qual restou isolada perante os demais elementos da prova, A sua condenação é mesmo de rigor, entretanto, a redução das penas impostas faz-se necessária em virtude de serem excessivamente elevadas” (fls. 2-3, e-doc. 60).  



    2. Em 29.6.2021, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração 
(e-doc. 68).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo afrontado os incs. XII, XLVI, LVI e LVIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os §§ 4º e 5º do art. 124 e o art. 125 da Constituição da República.  



    Sustentou que “as condutas dos magistrados durante o processo devem demonstrar equidistância e imparcialidade, o que, data venia, não se verificou em relação aos dois Juízes militares apontados, uma vez que tratavam os acusados (todos) com ironia, menoscabo e até desrespeito” (fl. 9, e-doc. 72).  



    Defendeu que “somente a Justiça Militar da União possui competência constitucional para processo (o que abrange atos de investigação) e julgamento de civis e isso excepcionalmente. Não pode haver interpretação analógica in mallam partem aplicando-se o princípio da simetria estendendo-se ampliativamente a competência da Justiça Militar Estadual para que eventualmente se convalide ato de investigação cujo alvo é civil para produzir prova contra militar. (...) Não se alegue que militares poderiam ou estariam usando celulares cadastrados em nomes de civis como meio para prática impune de crimes, pois além de não haver provas nesse sentido, repise-se, é ilegal a interceptação de alvos civis pela Justiça Militar Estadual. Houvesse dúvidas da prática de crimes por militares do Estado utilizando-se de meios cujos civis eram titulares, deveria, pois, a autoridade policial militar, remeter os autos à Justiça Comum ou à Autoridade Policial Civil para que esta realizasse os atos de investigação necessários, sem qualquer mácula de competência e após, verificado o fato, fossem remetidos os autos à Justiça Castrense, para então ser realizado validamente o processo e julgamento" 
(fls. 11-13, e-doc. 72). 



    Asseverou que “o Parquet não se eximiu da incumbência de amparar a requisição da medida constritiva extrema. Do mesmo modo, o julgador singular não se esmerou em fundamentar a quebra do sigilo, a afastar outras diligências prévias. Portanto, na inauguração da medida constritiva, há irregularidade a conduzir à sua invalidação. Compartilham de igual sorte as prorrogações das interceptações” (fl. 32, e-doc. 72). 



    Afirmou que, “no período que compreende os dias 06 a 12 de setembro de 2018, inobstante a inexistência de autorização judicial, houve a interceptação de aproximadamente 838 (oitocentas e trinta e oito) ligações, o que se pode observar tanto através das mídias juntadas nos autos pela Corregedoria como naquelas fornecidas à causídica. Outras gravíssimas inconsistências foram observadas durante a análise das interceptações como o início da escuta de ao menos cinco linhas sem a prévia e exigida autorização judicial. Por derradeiro, além dos períodos acima descritos, constatou-se, ainda, que diversas linhas foram interceptadas, por vários dias, mesmo após o termo final indicado em decisões judiciais que o autorizavam, ao longo da investigação, totalizando neste caso, aproximadamente 81 ligações” (fl. 33, e-doc. 72).



    Salientou que se teria “mais de 03 de centenas de manipulação de material interceptado por agentes não autorizados. Frise-se que tal nulidade é insanável, uma vez que os limites de ação da Corregedoria PM estava bem delimitado na decisão judicial, portanto, se transbordo deste limite, a consequência legal é anulação de todo o acervo probatório. Diante disso, é imprescindível que a r. decisão judicial que venha a reconhecer a nulidade aqui apontada, surta efeitos a partir da primeira interceptação manipulada com irregularidade e todos os atos dela subsequentes e derivados” (fl. 53, e-doc. 72).  



    Argumentou que “a Corte de Piso viola frontalmente o princípio da individualização da pena, ao ter dado solução distinta ao presente caso, frente a outros precedentes, ao aplicar um critério mais gravoso ao recorrente, não lhe permitindo uma justa redução de pena pela aplicação da continuidade delitiva. (...) Ademais, não fere o princípio da legalidade, aplicar-se analogicamente o artigo 71 do Código Penal Comum, em detrimento do disposto no Código Penal Militar” (fls. 54-56, e-doc. 72).



    Concluiu que “não há evidências de que o recorrente tenha se prestado a qualquer papel criminoso durante sua atuação policial” (fl. 67, e-doc. 72).  



    Pediu fosse “o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, ANULANDO-SE O PROCESSO AB INITIO considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade OU que ao final seja reconhecida a improcedência da ação penal, devendo o recorrente ser absolvido na forma do artigo 439, alínea ‘e’ do CPPM OU seja a reprimenda do recorrente redimensionada para seu patamar mínimo” (fl. 81, e-doc. 72).  



    4. Em 26.8.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Clovis Santinon, inadmitiu o recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 76).  



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o juízo de legalidade das posturas adotadas durante o trâmite do feito, não depende de qualquer revolvimento de arcabouço fático e probatório. Data venia, não é necessário verificar se o que as testemunhas disseram é verdade ou não ou se a viatura o agravante estava onde realmente ele disse ou onde a Corregedoria diz que estava... É necessário apenas e tão somente analisar se as formalidades legais foram ou não atendidas, conforme se requer no recurso especial, o que não demanda de uma análise meritória ou aprofundamento na prova dos autos” (fl. 4, e-doc. 78).  



    Realça que “tudo o que foi questionado acerca da pena e o quantum de redução, nada mais é do que uma discussão eminentemente constitucional, em que se debate, acima de tudo, os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Não é justo, nem razoável que se verifique em uma mesma Justiça Castrense, a aplicação de dois institutos, um menos gravoso e outro mais gravoso, de acordo com as características de cada caso. Deve haver uniformidade na aplicação da lei, independentemente da gravidade do caso em julgamento, sob pena de estarmos diante da aplicação do direito penal do autor” (fls. 4-5, e-doc. 78).  



    Pede “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de conferir o necessário trânsito ao apelo extremo manejado” (fl. 5, e-doc. 78).  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo aos incs. XII, XLVI, LVI e LVIII do art. 5º, ao inc. IX do art. 93, aos §§ 4º e 5º do art. 124 e ao art. 125 da Constituição da República, para que a) seja anulado o processo desde o início, pelas alegações de ilicitude das provas produzidas e de incompetência da Justiça Militar, com o desentranhamento das provas ilícitas e retorno do processo ao juízo de primeira instância para realizar novo julgamento; b) seja reconhecida a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do agravante, pela alegação de ausência de provas de autoria contra o agravante pela prática dos crimes de organização criminosa, concussão e associação para o tráfico de drogas; c) subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena imposta ao agravante, com a aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, aos crimes imputados ao agravante, afastando-se a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 80 do Código Penal Militar.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    9. Quanto à alegação de suspeição dos juízes militares da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, pela eventual ausência de imparcialidade na condução do processo em espécie, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo fundamentou que “situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado” (fl. 4, e-doc. 20).



    10. Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RÉU ALGEMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.485.169-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL ELEITORAL. CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.548.983-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 



    4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    11. Em 23.2.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000815-29.2019.9.26.0040, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por unanimidade, manteve a condenação do agravante, imposta pelo juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, pela prática dos crimes de organização criminosa, concussão e associação para o tráfico de drogas, ao fundamentar pela licitude das interceptações telefônicas realizadas no processo e pela suficiência de provas de autoria e materialidade contra o agravante. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Juiz Paulo Adib Casseb:



    “Efetivamente, a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao principio do Juiz Natural.



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional). Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis.



    Os juízes da Justiça Comum, no exercício de suas competências, podem quebrar o sigilo telefônico de militares e os juízes militares, também no exercício de suas competências, podem determinar interceptação telefônica referente a civis. O poder instrutório das Justiças Especializadas não é inferior ao da Justiça Comum, em decorrência do caráter nacional do Judiciário e da unicidade jurisdicional ou princípio da jurisdição una, derivada da unicidade da soberania do poder estatal. (...)



    Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos.



    Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. (...)



    As autorizações para as interceptações partiram de autoridade competente e permaneceram o tempo necessário para a apuração dos ilícitos denunciados, o que afasta qualquer invocação de ilegalidade. Todas as provas coletadas foram importantes para o deslinde da operação que culminou com a retirada de circulação de policiais que não estavam ali para servir à sociedade mas, tão somente, atendendo a interesses próprios e do crime organizado, razão pela qual nenhuma das questões aventadas pelo pleito defensivo pode fulminar de nulidade o processo que observou todos os rigores da lei. (...)



    Todo o conjunto probatório demonstra que havia uma verdadeira ‘rede’ de policiais que mantinham o esquema montado para extorsão do tráfico e liberação dos pontos de droga da devida fiscalização. A forma como se comportou o Apelante e os membros da equipe, que culminou com a denúncia ora em apreço, demonstra desenvoltura e utilização dos recursos militares para obter vantagens indevidas e movimentar o tráfico de drogas na região. Certamente a rotina no patrulhamento tinha por objetivo, não resguardar a sociedade, mas sim alimentar o esquema criminoso e auferir toda e qualquer vantagem possível, o que impede a arguição defensiva para absolvição nos delitos em que foi condenado. (...)



    As interceptações demonstraram que Rafael funcionava corno intermediário de todo o esquema criminoso, recebendo propinas com habitualidade e sendo o interlocutor entre grupos de militares e traficantes. Sua função não era somente coibir o tráfico, mas intermediar negociações entre vários grupos, de modo a cooptar ainda mais confiança nas relações espúrias que eram estabelecidas.



    Há convicção de autoria e materialidade dos delitos, da anuência do Apelante, da habitualidade das práticas criminosas e da frequência com que eram praticadas, razão pela qual a condenação deve ser mantida” (fls. 5-16, e-doc. 60).



    12. Como fundamentado pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, no julgamento da apelação criminal interposta pelo agravante, quanto à licitude das provas obtidas pelas interceptações telefônicas deferidas pela Justiça Militar, “no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis” (fl. 5, e-doc. 60) e “as investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara (...), [que] utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis” (fl. 5, e-doc. 60). Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 



    4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief . 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.755- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ (...) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS E QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º, EM SEUS INCISOS I, II E III, E 5º DA LEI Nº 9.296/96 – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO” (RHC n. 153.869-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO, NO CURSO DAS DILIGÊNCIAS, DE POLICIAL MILITAR COMO SUPOSTO AUTOR DO DELITO APURADO. DESLOCAMENTO DA PERSECUÇÃO PARA A JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL COMUM. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é ilícita a prova obtida mediante interceptação telefônica autorizada por Juízo competente. O posterior reconhecimento da incompetência do Juízo que deferiu a diligência não implica, necessariamente, a invalidação da prova legalmente produzida. A não ser que ‘o motivo da incompetência declarada [fosse] contemporâneo da decisão judicial de que se cuida’ (HC 81.260, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). (...)



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 102.293, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).



    13. Para rever a conclusão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em relação às alegações de nulidade das provas obtidas, decorrente de eventual ausência de fundamentação idônea para realização das interceptações telefônicas, e de eventual ausência de provas suficientes de autoria quanto aos crimes praticados pelo agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS 
INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO 
PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Penal e Processo Penal. 



    3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 



    4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo 
fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.243.745-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    14. Sobre o pedido subsidiário, de revisão da dosimetria da pena, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000815-29.2019.9.26.0040, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo assentou que, na aplicação da dosimetria da pena imposta ao agravante, não poderia ser aplicado o art. 71 do Código Penal, devendo incidir, na espécie vertente, o art. 80 do Código Penal Militar, pelo fundamento de que “o conceito de continuidade delitiva conforme preceitua o Código Penal Militar, já é tema uniformizado pela jurisprudência deste E. TJM, o que impossibilita o pleito defensivo para aplicação do princípio da analogia do Direito Penal comum” 
(fl. 18, e-doc. 60).



    A decisão recorrida do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual o princípio da especialidade torna legítima a aplicação aos crimes militares das regras previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, não se aplicando a norma da continuida